Tribunal: TJBA
Processo: 8010312-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010312-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILSON DE SOUZA NETO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREPARO. MERO DESDOBRAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que extinguiu o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento complementar das custas processuais referentes aos atos de notificação (códigos 91017 e 41017). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno, protocolado em 22/05/2025, é tempestivo, considerando que a decisão que determinou o recolhimento das custas complementares (o ato de gravame original) foi publicada em 25/09/2024, e a decisão de extinção, publicada em 28/04/2025, é seu mero desdobramento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é manifestamente intempestivo. O gravame à parte ocorreu na decisão que determinou a complementação das custas, publicada em 25/09/2024, contra a qual não foi interposto recurso oportuno, operando-se a preclusão temporal. 4. A decisão posterior que extinguiu o feito pelo não pagamento é mero desdobramento da decisão original, não tendo o condão de reabrir o prazo recursal para rediscussão da matéria. 5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso contra comando judicial que representa mero desdobramento de decisão anteriormente proferida e não impugnada, em razão da preclusão temporal. 6. A exigência das taxas complementares (códigos 91017 e 41017) estava em plena conformidade com a Tabela de Custas do TJBA vigente à época em que foi proferida a decisão (ano de 2024). 7. O argumento de tramitação em Juízo 100% Digital não isenta a parte do pagamento da taxa de Oficial de Justiça, ato exigido para a formalidade de notificação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, independentemente da forma de tramitação eletrônica do feito principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno não conhecido. 9. Tese de julgamento: "1. É intempestivo o Agravo Interno interposto contra a decisão que extingue o feito por falta de preparo, quando tal ato é mero desdobramento de decisão anterior, que determinou o recolhimento de custas, e contra a qual não houve recurso oportuno, operando-se a preclusão. 2. A decisão que indefere a gratuidade da justiça ou determina o pagamento de custas constitui o gravame principal, e os atos subsequentes que extinguem o feito por deserção são meras consequências da decisão originária." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, I; Regimento Interno do TJBA, art. 319, §5º; Tabela de Custas TJBA 2024, Tabela I, Item XXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80108047520208050000; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810469-13.2020.8.14.0000; TJ-GO - AI: 51949385420188090000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA